Tribunal: STF
Processo: HC 245006
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, organização criminosa e comunicação falsa de crime. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 894.500/SE (evento 11).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, comunicação falsa de crime e organização criminosa (arts. 155, § 4º, II e 340, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta falta de proporcionalidade da custódia preventiva. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do juiz, ‘ressoa dos autos a existência de uma organização criminosa no Estado de Sergipe devotada à prática de subtração de cargas, com pessoas já identificadas, que promove o aliciamento de motoristas e a subtração das cargas por eles transportadas. A depender do contexto, ou o baú é violado, parte da carga subtraída e o baú é novamente lacrado sem deixar vestígios, ou, na impossibilidade de não deixar vestígios de violação, o baú é violado e a carga totalmente subtraída, com a consequente comunicação do falso crime de roubo‘. Acrescentou o Juízo de primeiro grau que ‘o agente supostamente concorreu para a subtração da carga que transportava, em conluio com terceiros, não sendo esta a primeira conduta criminosa desse jaez praticada por ele’. 



    3. É cediço nesta Corte Superior que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou “embora o autuado não ostente histórico criminal desfavorável registrado junto ao SCPV, o modus operandi narrado nos autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação. Isso porque o agente supostamente concorreu para a subtração da carga que transportava, em conluio com terceiros, não sendo esta a primeira conduta criminosa desse jaez praticada por ele. Ressoa dos autos a existência de uma organização criminosa no Estado de Sergipe devotada à prática de subtração de cargas, com pessoas já identificadas, que promove o aliciamento de motoristas e a subtração das cargas por eles transportadas. A depender do contexto, ou o baú é violado, parte da carga subtraída e o baú é novamente lacrado sem deixar vestígios, ou, na impossibilidade de não deixar vestígios de violação, o baú é violado e a carga totalmente subtraída, com a consequente comunicação do falso crime de roubo. Frise-se que o prejuízo econômico gerado somente pela prática criminosa em escrutínio passa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Destarte, tal conduta inegavelmente atenta contra a ordem pública e a paz social, de modo que um hipotético estado de liberdade do agente é fato gerador de perigo concreto a demandar a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal. Ainda, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de eventual organização ou associação criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP). Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação habitual, não justificam, por si só, a concessão de liberdade provisória. No caso dos autos, como dito alhures, existem elementos concretos a recomendar a segregação cautelar. Em arremate, constatado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchidos os pressupostos e fundamentos legais, afigura-se cabível a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública. Quanto a sua substituição por outras medidas previstas no art. 319 do Código, verifico que elas se mostram insuficientes e inadequadas para este caso concreto, fato que só reafirma a necessidade de aplicação da cautelar máxima.” (evento 8, fls. 2-3).



     



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, à seguinte consideração: “Assim, seja pelas particularidades que cercam o caso em concreto, seja pela periculosidade concreta demonstrada pelo paciente, em especial pelo modus operandi, entendo estar justificada a necessidade, ao menos momentânea, da manutenção do cárcere. Por ora, com base nas informações trazidas aos autos, o que se vê é a existência de indícios da autoria e materialidade dos crimes em epígrafe. A custódia cautelar fundou-se na análise do caso concreto, ressaltando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente o modus operandi narrado nos autos, uma vez que supostamente integra associação criminosa devotada à prática de crimes contra o patrimônio, tendo o paciente, como bem destacou a autoridade indicada como coatora, supostamente concorrido para a subtração da carga que transportava, com o apoio/participação de terceiros, havendo indícios, inclusive, de que está não é a primeira vez que pratica conduta criminosa desse naipe. Ressoando dos autos ‘a existência de uma organização criminosa no Estado de Sergipe devotada à prática de subtração de cargas, com pessoas já identificadas, que promove o aliciamento de motoristas e a subtração das cargas por eles transportadas. A depender do contexto, ou o baú é violado, parte da carga subtraída e o baú é novamente lacrado sem deixar vestígios, ou, na impossibilidade de não deixar vestígios de violação, o baú é violado e a carga totalmente subtraída, com a consequente comunicação do falso crime de roubo. Frise-se que o prejuízo econômico gerado somente pela prática criminosa em escrutínio passa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).’ Assim sendo, aconselhável se mostra, nessa análise preliminar, a manutenção da custódia do paciente, com a finalidade de preservar a segurança, a tranquilidade e a ordem pública, acautelando o meio social, destarte, da reprodução de fatos criminosos de maior gravidade, o que é salutar ante a periculosidade concreta demonstrada no caso. Resta-nos claro, portanto, que a soltura do paciente pode sim realmente afrontar a ordem pública, mais precisamente, a paz e a tranquilidade da comunidade. Noutra monta, necessário se faz ressaltar que as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante não têm, por si só, o condão de obsequiar o paciente com a almejada liberdade, quando dissociadas das demais causas autorizativas de concessão da liberdade. Por fim, não percebo a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, incluídas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.403/11, vez que se afiguram, pelo menos neste instante, insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tornando-se necessária a manutenção da prisão preventiva” (evento 9, fls. 9-10).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que “a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do juiz, ‘ressoa dos autos a existência de uma organização criminosa no Estado de Sergipe devotada à prática de subtração de cargas, com pessoas já identificadas, que promove o aliciamento de motoristas e a subtração das cargas por eles transportadas. A depender do contexto, ou o baú é violado, parte da carga subtraída e o baú é novamente lacrado sem deixar vestígios, ou, na impossibilidade de não deixar vestígios de violação, o baú é violado e a carga totalmente subtraída, com a consequente comunicação do falso crime de roubo’ (e-STJ fls. 34/35). Acrescentou o Juízo de primeiro grau que ‘o agente supostamente concorreu para a subtração da carga que transportava, em conluio com terceiros, não sendo esta a primeira conduta criminosa desse jaez praticada por ele’ (e-STJ fl. 34). É cediço nesta Casa que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. (...) Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.” (evento 11, fls. 6-10) . 



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Assim, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator